Tribunal: TJDFT
Processo: 0006189-18.2011.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006189-18.2011.8.07.0008 RECORRENTE: LAURIVALDO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS DUAS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“a” e “d”). 2. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. Ademais, as nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios. 3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. Os elementos probatórios apontaram a presença da qualificadora do motivo fútil, pois o crime teria sido praticado em virtude de desentendimento acerca de um pequeno volume de combustível devido pela vítima ao réu. 6. Recurso desprovido. O recorrente afirma negativa de vigência aos artigos 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, bem como 155 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que o decisum não poderia ter sido fundamentado apenas nas declarações de algumas testemunhas indiretas, sendo que outras afirmaram que não teriam visto o recorrente praticando o crime a ele imputado, razão pela qual entende que a decisão do Tribunal do Júri deve ser anulada, porque manifestamente contrária à prova dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 121, § 2o, inciso II, do CP, bem como 155 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Note-se que há elementos nos autos a indicar que o apelante desferiu os golpes que levaram a vítima a óbito. Em que pese ninguém tenha visto o momento em que a vítima foi morta, há relatos nos autos de que o réu teria se desentendido com a vítima no dia dos fatos, pois esta teria pegado gasolina emprestada com aquele, o qual foi lhe cobrar. O acusado, todavia, não aceitou o dinheiro, inclusive em valor supostamente maior, pois queria a gasolina. Como a vítima não tinha de imediato, procurou o irmão, o qual também não tinha, e depois a esposa, a qual se negou a deixar que o combustível fosse retirado do seu carro. O réu, então, não teria aceitado o dinheiro novamente oferecido e, por isso, ele e a vítima passaram a discutir. A genitora do ofendido então saiu de casa e deixou os dois (réu e a vítima: únicos que ficaram no local) sozinhos e em discussão, e retornou cerca de dez minutos depois, quando se deparou com o esposo caído e ensanguentado, e o réu fugiu não só da casa, mas do local onde morava, e nunca mais voltou. Ademais, há relatos nos autos de pessoas que, embora não tenham visto o momento do delito, dizem ter certeza da autoria, em razão de toda a dinâmica relatada. Portanto, não se trata apenas de testemunhas de “ouvir dizer”, mas de todo um contexto a indicar a autoria do acusado, mormente porque seu casaco e boné foram encontrados na cena do crime, com resquícios de sangue, e a testemunha SALVADOR os reconheceu na delegacia, oportunidade em que disse que o acusado usava o referido boné naquele dia, de modo a amparar a tese acusatória e dar norte para a decisão dos jurados. Os elementos probatórios apontaram, ainda, a presença da qualificadora do motivo fútil, ao passo que o réu teria matado a vítima em virtude do desentendimento acerca de um volume de combustível devido por ela, e ainda não aceitou dinheiro como pagamento. Vê-se, portanto, que a tese da acusação se respaldou em elementos probatórios, não se podendo afirmar que a decisão dos jurados foi fruto de criação mental. Infundada, pois, a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (ID 478969585). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027